Tribunal: CARF
Processo: 10166.729531/2014-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Em que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta preclusa ante a inexistência de apresentação da impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do processo administrativo fiscal foram atendidas.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM NOME DA IMOBILIÁRIA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel) ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência apenas nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia pelo teto.
BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
A aferição indireta é medida excepcional e pode ser adotada quando nenhum dado contábil ou documental permitir a verificação das contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o critério que mais se aproxime da realidade fática.
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito passivo a autoridade fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a remuneração real paga aos segurados a seu serviço, as contribuições previdenciárias devidas serão apuradas por aferição indireta, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LEGITIMIDADE PASSIVA. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis, tendo em vista decisão do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729531/2014-52
ACÓRDÃO
2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA IMOBILIARIA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/04/2010
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
RESPONSÁVEL
SOLIDÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Somente com a interposição de impugnação se instaura a fase litigiosa do
procedimento em face de cada um dos coobrigados. Em que pese o sujeito
passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no
processo, sua atuação do ponto de vista do litígio resta preclusa ante a
inexistência de apresentação da impugnação, restando precluso o seu
direito de se manifestar no processo administrativo em sede recursal.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade do procedimento fiscal quando todas as determinações
legais de apuração, constituição do crédito tributário e de formalização do
processo administrativo fiscal foram atendidas.
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATUAÇÃO DO CORRETOR EM
NOME
DA
IMOBILIÁRIA.
COMPROVAÇÃO
DO
VÍNCULO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Incide contribuição previdenciária sobre a realização do pagamento de
comissão, ainda que feito diretamente pelo cliente (adquirente do imóvel)
ao corretor, em razão da prestação de serviços de intermediação à
imobiliária. A comprovação de prestação dos serviços de intermediação
entre o corretor e a imobiliária caracteriza a sua responsabilidade pelo
cumprimento das obrigações tributárias decorrentes da atividade.
RECOLHIMENTO DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL PELO TETO MÁXIMO DO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
É do tomador do serviço a obrigação de arrecadar o valor das contribuições
devidas pelo contribuinte individual, ficando dispensado desta exigência
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
2
apenas nos casos em que conseguir comprovar que o segurado já recolhia
pelo teto.
BASE DE CÁLCULO. AFERIÇÃO INDIRETA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO.
A aferição indireta é medida excepcional e pode ser adotada quando
nenhum dado contábil ou documental permitir a verificação das
contribuições devidas, devendo sempre ser buscado o critério que mais se
aproxime da realidade fática.
Se no exame da escrituração contábil ou de outro documento do sujeito
passivo a autoridade fiscal constatar que a sua contabilidade não registra a
remuneração real paga aos segurados a seu serviço, as contribuições
previdenciárias devidas serão apuradas por aferição indireta, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUALIZADA.
É incabível a qualificação da multa de ofício, quando fundamentada na
ilegalidade da transferência, ao adquirente, da responsabilidade pelo
pagamento da comissão do corretor, na compra e venda de imóveis, tendo
em vista decisão do Tema 938 do Superior Tribunal de Justiça em recurso
repetitivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer dos
recursos voluntários apresentados pelas pessoas físicas Marcos Nogueira Koenigkan e Júlio César
Garcia Pina Rodrigues. Quanto aos demais recursos, rejeitar as preliminares e a decadência e, no
mérito, dar parcial provimento para reduzir a multa de ofício ao percentual básico de 75%.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora

Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
3
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária.

RELATÓRIO
Trata-se de dois autos de infração lavrados para constituição de contribuição social
previdenciária, sendo (i) parte patronal incidente sobre as remunerações (comissões) não
declaradas em folha de pagamento e em GFIP e (ii) parte dos segurados, que foram incidentes
sobre as remunerações (comissões) não declaradas em folha de pagamento e em GFIP (fls. 02/27),
conforme quadro abaixo:

TIPO

DEBCAD

VALOR (com multa e juros)
DESCRIÇÃO
AIOP EMP
51.065.291-3

R$ 434.228,86

patronal
AIOP SEG
51.065.292-1

R$ 238.825,90

segurados

Conforme relatório fiscal de fls. 28/74, os créditos constituídos abrangem as
competências 01/2009 a 11/2009, 01/2010 e 04/2010, conforme relatório DD – Discriminativo do
Débito constantes das folhas 13/14 e 22/23 do processo.
Como resultado do mesmo procedimento fiscal, foram lavrados também os autos
lançados também créditos previdenciários de obrigações acessórias, AIOA CFL 30, 34 e 59,
integrantes do processo n° 10166.729.556/2014-56, que será tratado oportunamente, em
apartado.
O levantamento referente aos autos de infração é o lev. DE – Comissão Venda
Domínio Engenha, que se refere a comissões/premiações de venda pagas ou creditadas a
corretores de imóveis pessoas físicas, cujos valores foram aferidos com base em 100% das receitas
recebidas pela empresa auditada, relativas às intermediações imobiliárias realizadas para a
incorporadora Domínio Engenharia S/A – CNPJ 26.439.745/0001-45.
Houve imputação de multa de ofício qualificada de 150% motivada pela prática de
atos ilícitos por parte da empresa contra o fisco federal, que em tese culminaram no crime de
sonegação fiscal.
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
4
O Contribuinte principal é a empresa MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA
IMOBILIARIA S/A (MKCI) e houve atribuição de sujeição passiva por solidariedade, cf. artigos 124
e 135 do CTN, às seguintes pessoas :
(a) físicas (ex-diretores e presidente do conselho da MKCI):
(i)
MARCOS NOGUEIRA KOENIGKAN (Diretor Operacional até 21/01/2011);
(ii)
GILBERTO MESSIAS MARQUES (Diretor Operacional a partir de
21/01/2011);
(iii)
JULIO CÉSAR GARCIA PINA RODRIGUES (Presidente do Conselho
Administrativo);
(b) Jurídicas:
(iv)
Brasil Brokers Participações S/A ;
(v)
Domínio Engenharia S/A Engenharia Ltda., contratante da empresa
Marcos Koenigkan Consultoria Imobiliária.
Foi relatado nos autos que a fiscalização, ao iniciar o procedimento fiscal mediante
a entrega do Termo de Início, foi informada que a empresa Brasil Brokers S/A é sócia majoritária
da empresa que foi autuada e que qualquer informação deveria ser por meio dela. A Brasil Brokers
outorgou poderes a funcionários da Itecon, empresa responsável por sua contabilidade para
representar a fiscalizada perante a DRF/DF e para atender a fiscalização. Apesar disso, a referida
empresa deixou de apresentar o nome, o CPF e dados do CRECI dos corretores, bem como o valor
da comissão/premiação que teria sido efetivamente pago a cada profissional que lhe prestou o
serviço de intermediação imobiliária, alegando não possuir tais informações e informou que as
propostas de compra preenchidas no ato da venda foram descartadas.
Informou ainda, que não foi localizado e/ou firmado qualquer contrato de
prestação de serviço com incorporadoras/construtoras e/ou com corretores de imóveis, além de
afirmar que não possui em seus arquivos tabelas de preços de venda no período em questão.
Ainda cf. o relatório, a empresa MKCI atuou com as seguintes irregularidades:
 Não identificou os corretores autônomos nas planilhas DIMOB (colunas L, M,
N: nome, CPF, CRECI, valores).
 Alegou que os clientes contratavam diretamente os corretores, e que os
contratos e propostas de compra foram descartados.
 Informou que os pagamentos de comissão eram feitos pelos compradores e,
em alguns casos, pelas incorporadoras, sem comprovação documental
robusta.
 Não registrou os valores de comissão na contabilidade, folha ou GFIP,
embora tenha recebido pelas vendas intermediadas.
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
5
 Declarou a empresa como “sem movimento”, o que foi contradito pelas
provas coletadas.
A fiscalização realizou diligências com compradores de imóveis e incorporadoras,
colhendo as seguintes informações:
 Recibos, cheques e contratos que evidenciaram o pagamento de comissões
a corretores da MKCI;
 Depoimentos que demonstram que os corretores estavam nos estandes da
MKCI e agiam em seu nome;
 Discrepâncias entre os valores constantes em propostas e contratos (sem
comissão) e recibos de comissão (valores pagos por fora);
 Em muitos casos, o valor de tabela do imóvel era maior, sendo a diferença
paga aos corretores como comissão;
 A Domínio Engenharia S/A Engenharia Ltda. subcontratou a MKCI;
 Foram analisados documentos indicando que parte da comissão era paga
diretamente pela compradora ou pela MKCI, sem retenções previdenciárias;
 A comissão era tratada como parte do “desconto” no valor do imóvel,
omitida nos contratos oficiais de venda havendo ausência de comprovação
fiscal por parte da MKCI, com ocultação de comissões pagas a corretores de
imóveis.

Houve impugnação de fls. 2014/2149 dos solidários JULIO CÉSAR GARCIA PINA
RODRIGUES e BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A.; e às fls. 2152/2230 do contribuinte principal
MARCOS S.A.
A impugnação dos solidários JULIO CÉSAR GARCIA PINA RODRIGUES e BRASIL
BROKERS PARTICIPAÇÕES S/A alega, em breve síntese, que (i) a responsabilidade tributária só será
válida se prever imputação da mesma à pessoa que, vinculada ao fato gerador, tenha controle da
situação para impedir de imediato sua própria oneração, não sendo o referido controle
presumido, (ii) que nos autos não há comprovação de qualquer poder de gerência ou atuação
direta dos impugnante, cf. prevê o art.128 do CTN, tendo sido atribuída a responsabilidade
tributária solidária à Brasil Brokers Participações S/A apenas, e tão somente, em função da sua
participação no quadro societário da MKCI, (iii) decadência dos débitos relativos às competências
01 a 11/2009.
A impugnação do contribuinte principal MARCOS KOENIGKAN CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA S.A., apesar de protocolada de forma separada, reitera as mesmas alegações dos
solidários empresa Brasil Brokers Participações S/A e Júlio César Garcia Pina Rodrigues.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
6
Saliento também que não houve impugnação dos responsáveis por solidariedade
empresa Domínio Engenharia e das pessoas físicas GILBERTO MESSIAS e MARCOS NOGUEIRA,
estando portanto, a eles, preclusa a matéria.
Sobreveio o Acórdão de fls. 2233/2261 que, por maioria de votos, julgou
improcedente as impugnações, mas retirou do polo passivo da obrigação tributária o Sr. Júlio
Garcia Pina Rodrigues, com base na não comprovação do art. 135, III do CTN, mantendo a dos
demais responsáveis solidários, além do crédito tributário. A decisão de piso manteve também a
responsabilidade solidária de MKCI e da empresa Brasil Brokers, por grupo econômico, conforme
dispõe o inciso IX, do art.30 da lei 8.212/91.
Houve recurso voluntário de fls. 2293/2301 da pessoa física solidária Marcos, de fls.
2309/2421 do contribuinte principal Marcos Consultoria Imobiliária S.A. e dos solidários Brasil
Brokers e Júlio Garcia Pina Rodrigues, em petição única. Em linhas gerais, reiteram as razões já
apresentadas em defesa.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora.

Os recursos voluntários são tempestivos.
Quanto aos requisitos sitos de admissibilidade, esclareço que serão analisados
individualmente.

Recurso voluntário do responsável por solidariedade Marcos
Como ressaltado acima, o recorrente por solidariedade Marcos não apresentou
impugnação, cf. restou consignado às fls. 2245 da decisão de piso que destaco abaixo:
“Voto
As impugnações são tempestivas por isto delas toma-se conhecimento.
Os responsáveis solidários GILBERTO MESSIAS MARQUES, MARCOS NOGUEIRA
KOENIGKAN e DOMÍNIO ENGENHARIA S/A não apresentaram impugnação.”

Nos termos do art. 14 do decreto 70.235/72, somente com a interposição de
impugnação se instaura a fase litigiosa do procedimento em face de cada um dos coobrigados. Em
que pese o sujeito passivo solidário deva ser cientificado de todos os atos praticados no processo,
sua atuação do ponto de vista do litígio resta preclusa ante a inexistência de apresentação da
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
7
impugnação, restando precluso o seu direito de se manifestar no processo administrativo em sede
recursal.
Portanto, não conheço do recurso voluntário.

Recurso voluntário do contribuinte principal Marcos Consultoria Imobiliária S.A. e
responsáveis por solidariedade Brasil Brokers e Júlio Garcia Pina Rodrigues

PRELIMINARES
1. Ilegitimidade passiva dos responsáveis por solidariedade Brasil Brokers e Júlio Garcia Pina
Rodrigues

Com relação à responsabilização da solidária empresa Brasil Brokers, a despeito das
alegações trazidas, esclareço que o caso é de aplicação da Súmula CARF 210, que foi aprovada em
sessão de 26/09/2024, com vigência a partir de 04/10/2024 e tem efeitos vinculantes a estes
julgadores. Reproduzo seu conteúdo:

“As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.” – destaques desta Relatora
A referida súmula ratifica a dispensa de demonstração , pelo fisco, da
caracterização do interesse comum, entre as empresas que tenham sido responsabilizadas com
base no art. 124, II, do CTN.
Assim, sem razão ao recorrente.
Quanto ao responsável por solidariedade Júlio Garcia Pina Rodrigues, a decisão de
piso de fls. 2253 já tinha decidido pela sua exclusão do polo passivo, conforme destaco:

“Desta forma, em meu entendimento a responsabilização pessoal contida no
art.135, III do CTN, não é cabível ao Sr. Júlio, uma vez que apesar de ser
presidente do conselho de administração as decisões são tomadas em conjunto,
não cabendo somente a ele o poder de decisão. Cabe ressaltar ainda, que não foi
encontrado no processo nenhum documento que ficasse evidenciado que o
mesmo por si só possuía poder de decisão acerca dos negócios da autuada.
Fl. 2449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
8
Pelo exposto entendo ser equivocada a inclusão deste como responsável
solidário do crédito tributário e do fundamento nos art. 124, I e art.135, II do
CTN.”1

Assim, por entender que não há interesse recursal e a matéria restou prejudicada
sobre o recorrente solidário Júlio, não conheço desta parte do recurso.

2. Nulidade por falta da descrição dos fatos imponíveis
Da análise dos autos, verifico que não procedem não procedem as alegações de
decretação da sua nulidade.
Não há elementos caracterizadores do que dispõe o artigo 10, III, do Decreto
70.235/72, que tenha implicado em prejuízo para a ampla defesa do contribuinte e ao
contraditório.
O cerceamento de defesa deve ser verificado concretamente e não apenas em tese.
O exame da impugnação demonstra que houve correta percepção do conteúdo e da motivação do
lançamento.
Portanto, não há que se falar em invalidade do ato de administrativo estando
presentes todos os requisitos de validade. Nesse mesmo sentido, reza o art. 59 do Decreto no
70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
Verifica-se que todos os atos e termos foram lavrados por Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, legalmente competente para realizá-los e adequadamente identificado nos
autos.
O Decreto no 70.235/72 regula o processo administrativo fiscal e, em seu art. 11,
dispõe acerca da notificação de lançamento:
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;

1 Apesar da frase final da decisão de piso destacar o inciso II, deve se tratar de erro de digitação pois o parágrafo
anterior prevê inciso III e o Termo de sujeição passiva solidária no prescreve inciso III do artigo 135.
Fl. 2450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
9
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.”
A defesa e o devido processo legal foram garantidos após a lavratura da notificação
de lançamento, pois com ela o contribuinte passou a ter direito à impugnação, alegando tudo o
que entendeu cabível, e podendo apresentar as provas que considerasse relevantes, no entanto
não as apresentou durante a fase fiscalizatória, nem tampouco na impugnação.
Da leitura acima, conclui-se que a nulidade de lançamento poderá ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa.
No entanto, no caso em tela observa-se que a Notificação contém os elementos
necessários e suficientes para o atendimento dos artes. 11 e 59 do Decreto no 70.235/72,
conforme restou demonstrado acima, não ensejando declaração de nulidade ou invalidade do ato
de administrativo de lavratura da Notificação de Lançamento.
Por tais razões, rejeito a preliminar de nulidade.

MÉRITO

3. Da Decadência parcial
O recorrente alegou decadência parcial das contribuições referentes às
competências 01/2009 a 11/2009 em razão de a lavratura ter se dado em 10/12/2014 e, dada a
inexistência de dolo, fraude ou simulação, ser aplicável o art. 150, §4, do CTN (fls. 2334).
Reproduzo:

“Não podendo se falar em dolo, fraude ou simulação no presente caso, deve ser
reconhecida a decadência parcial das contribuições lançadas de ofício referentes
às competências 01/2009 a 11/2009. Isso porque, sendo as contribuições
previdenciárias tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo
decadencial previsto no CTN, artigo 150, §4o se sobrepõe àquele previsto no
mesmo diploma, artigo 173, inciso I.
85. Desta forma, considerando que a lavratura dos autos de infração em
referência ocorreu em 10/12/2014 (formalização do lançamento), os fatos
geradores ocorridos há mais de cinco anos (ou seja, aqueles referentes às
competências 01/2009 a 11/2009)consideram-se decaídos, conforme ensina a
melhor jurisprudência do CARF: (...)” – destaques desta Relatora

Fl. 2451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
10
Apesar disso, o caput do art. 150 do CTN, ao prescrever que o “lançamento por
homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em
que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa,” claramente destaca a necessidade de pagamento antecipado, o que
não se verifica nos caso dos autos.
Assim, afasto a alegação de decadência por entender não aplicável ao caso em tela,
mas sim, a regra geral decadencial do art. 173, I do CTN.

4. Do valor de corretagem e erro na identificação do sujeito passivo
Tal como analisei os demais processos sobre o mesmo assunto, dos sujeitos
passivos envolvidos, da análise do conjunto probatório e fatos relatados, constato que a
determinação da natureza jurídica dos atos praticados e negócios efetuados, para o fim de
incidência da norma tributária, é realizada com base nos elementos essenciais das relações
jurídicas estabelecidas, que se revelam com partes envolvidas, independentemente dos nomes
dados aos instrumentos contratuais formalizados.
A ocorrência do fato gerador não se limita ao pagamento ocorrido ou a quem
possui o ônus financeiro, mas a toda uma análise da regra matriz de incidência tributária.
Destaco que, das provas juntadas aos autos, é possível verificar que a forma
operacional do negócio de venda se dava de maneira a dar clareza ao cliente que comprar a
unidade imobiliária, que os corretores de plantão atuavam em nome da intermediadora de venda,
ali à disposição inclusive, nos stands de venda da intermediadora, inexistindo escolha do
comprador.
Reproduzo:
“14. Fundamentado na documentação básica entregue e no Termo de
Atendimento à Intimação para Apresentação de Documentos e Prestar
Esclarecimentos de Interesse da Receita Federal do Brasil preenchido pelos
diligenciados (ANEXO IV_Parte 1 e 2), os compradores de imóveis -ênfase para o
sr. William Simão da Rocha - foram consistentes nas seguintes afirmativas:
14.1 que os respectivos imóveis e/ou fração ideal de terreno vinculado a uma
unidade autônoma foram adquiridos com a intermediação da Marcos Koenigkan,
CNPJ 09.280.845/0001-52, geralmente em stands montados no local de
construção do imóvel, conforme Recibo de pagamento (RPA) entregue com o
timbre impresso da Marcos Koenigkan /Brasil Brokers e assinado por um corretor
de imóvel;
14.2 - que os corretores pessoas físicas que os atenderam geralmente se
identificaram como representantes da imobiliária Marcos Koenigkan, porém, em
certos casos, a priori, ficaram na dúvida se o corretor também não representava a
Fl. 2452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
11
incorporadora/construtora do empreendimento. Ainda informaram que não
contrataram qualquer corretor e que esses profissionais já se encontravam
disponíveis nos locais de venda dos imóveis, às vezes usando crachá, camiseta
e/ou cartão de identificação da imobiliária;
14.3 - que foram exigidos a emissão de vários cheques para fins de pagamentos
diversos, inclusive do sinal e da comissão/premiação pela intermediação
imobiliária realizada pelo corretor e demais membros integrantes das equipes de
venda da MKCI(supervisor/coordenador, gerente, diretor...), conforme atestam
cópias de cheques entregues, assim como os números dos cheques emitidos
constantes nos Recibos de Pagamento de comissão apresentado;
14.4 - que não houve qualquer negociação antecipada com o corretor sobre o
pagamento da comissão e que geralmente só após o preenchimento da proposta
de compra o corretor solicita o preenchimento de vários cheques para
pagamentos diversos;
14.5 - que o corretor não prestou o devido esclarecimento de quem é a
responsabilidade pelo pagamento da comissão/premiação de venda, e que em
regra, os compradores acham que a responsabilidade pelo pagamento da
comissão é da construtora/incorporadora, pois entendem que estão pagando o
preço do imóvel contante na tabela de venda, apesar de aceitar sem muito
questionamento a exigência em emitir vários cheques para fins diversos, haja
vista compreender que essa atitude, a priori, não lhes acarrete qualquer ônus
adicional;
14.6 - que o valor do imóvel constante no contrato de compra e venda assinado
com a construtora/incorporadora geralmente é igual ao valor constante na
proposta de compra e venda, porém inferior ao valor do imóvel constante no
recibo de pagamento da comissão, que por sua vez equivale ao valor do imóvel
constante na tabela de venda (às vezes com desconto). Nos casos analisados, fica
evidenciado que o valor da comissão/premiação pago ao corretor pessoa física
não foi incluído nem na proposta de compra nem no contrato de compra e venda
assinado entre as partes;
14.7 - ainda como provas de suas afirmações foram entregues diversos
documentos, entre eles merecem destaques os apresentados pelo adquirente
William Simão da Rocha por serem representativos dos demais compradores
(ANEXO IV_Parte 1_Pág 01 a 54) e sobre os quais a fiscalização tece alguns
comentários:
(...)”
Dessa forma, o pagamento de comissão realizado pelo comprador ao corretor de
imóveis não tem o condão de descaracterizar a prestação de serviços de intermediação feitos pelo
corretor à imobiliária. Os corretores de imóveis prestavam serviços como segurados contribuintes
individuais para a empresa imobiliária (empresa corretora de imóveis – imobiliária), de modo que
há uma contratação primeva entre corretora/imobiliária e os corretores de imóveis.
Fl. 2453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
12
Não se sustenta a alegação de que se trata de ganho eventual ou não se trataria de
prestação de serviços (fls. 2345 do recurso). A circunstância do encargo financeiro ser repassado
ao adquirente não elide a obrigação tributária da tomadora de serviços de contribuintes
individuais (imobiliária) que organiza a tomada dos serviços dos corretores, inclusive
estabelecendo, conforme instâncias ordinárias, uma série de obrigações contratuais a demonstrar
o vínculo de prestação de serviço
Ademais, conforme dispõe o art. 123 do CTN, é sabido que as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes, exceção apenas em casos de disposições de lei em contrário.
Portanto, fica mantida a decisão de piso.

5. Da aferição da base de cálculo por arbitramento e do limite máximo de contribuição
Nesse sentido, pelas razões acima, entendo que restou comprovada a relação
jurídica entre o recorrente e os corretores de imóveis. E, uma vez então reconhecida a ocorrência
dos fatos geradores, para a delimitação da base de cálculo, lançou-se mão da aferição indireta,
prevista nos art. 33, §3o e 6o, da Lei 8.212/91, que é prerrogativa da autoridade fiscal, conforme se
verifica adiante:
“Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009).
§ 1o É prerrogativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, o exame da contabilidade das
empresas, ficando obrigados a prestar todos os esclarecimentos e informações
solicitados o segurado e os terceiros responsáveis pelo recolhimento das
contribuições previdenciárias e das contribuições devidas a outras entidades e
fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
Fl. 2454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
13
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
(...)” – destaques desta Relatora
Com relação aos valores utilizados para fins de arbitramento, o relatório fiscal de
fls. 41, esclarece que:
“22. Para o lançamento de ofício dos créditos previdenciários integrantes do
Processo Comprot no 10166-729.530/2014-16, a autoridade fiscal, além de outras
providências cabíveis, organizou os dados no levantamento adiante enunciado, de
acordo com a empresa contratante(incorporadora/construtora) do serviço de
intermediação imobiliária prestado pela MKCI.
22.1 - Devido o comportamento da empresa em não colaborar com a fiscalização
deixando de apresentar a documentação comprobatória do valor efetivamente
pago a título de comissão/premiação de venda a cada corretor de imóveis
autônomo, a autoridade fiscal, sem qualquer outra alternativa, utilizou o
procedimento da Aferição Indireta das remunerações pagas ou creditadas aos
profissionais pessoas físicas responsáveis pelos serviços de intermediação
imobiliária prestados à MARCOS KOENIGKAN, tendo como parâmetro os valores
de comissão/premiação de venda recebidos pela fiscalizada e informados por ela
nas Declarações de Informação sobre Atividades Imobiliárias Retificadoras
(DIMOB RET. anoscalendário 2009 a 2011) e na conta contábil 4.1.3.01.23
(Comissão sobre Interm. Vendas-Lançam). Porém, no caso em análise, os valores
aferidos como remunerações pagas às citadas pessoas físicas ficaram restritos aos
valores da receita de comissão sobre a intermediação de venda pagos à
imobiliária MKCI pelos serviços de alienação de imóveis prestados à
incorporadora/construtora
diligenciada
SPE
PROJETO
ÁGUAS
LINDAS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, conforme dados no levantamento (lev)
abaixo:
(...)
22.2 – fica demonstrado que o procedimento da aferição indireta se justifica e se
fundamenta nos princípios da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade
e da capacidade contributiva, com fundamento no art. 33, §§ 3° e 6° o da Lei n°
8.212/91; no art 3, § único e no art. 20, inc III da Lei n° 6.530/78 e nos art. 1° o ao
3°, § único, do Decreto n° 81.871/78 combinados com o previsto na Tabela de
Honorários extraída do site do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 8a
a Região (CRECI/DF), que a homologou após ser aprovada na Assembleia Geral
Extraordinária do Sindimóveis/DF, em 22/11/96; (ANEXO VI_..., Pág 7 a 9)22.3 -
dentre os diversos direitos e deveres enunciados na Tabela de Honorários, está
prevista a divisão de comissão entre corretores e/ou empresa imobiliária em 50%
para cada parte; e também constitui infração grave ao código de ética instituído
pela Lei Federal n° 6.530/78 (que regulamenta a profissão de Corretor), a
Fl. 2455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
14
cobrança de honorários inferiores aos previstos nesta Tabela pelos profissionais
corretores/consultores de imóveis. Então, no caso examinado, foi considerado
como remuneração paga aos corretores e demais pessoas físicas o mesmo valor
da comissão/premiação recebida pela empresa MKCI e registrado na DIMOB
retificadora 2009 a 2011 e na conta contábil acima mencionadas, logo, é justo que
a remuneração paga aos corretores pessoas físicas seja igual à receita de
intermediação de venda paga a imobiliária MKCI;
22.4 - os valores pagos aos corretores e demais pessoas físicas a título de
comissão/premiação de venda (lev AL) não foram declarados em folhas de
pagamento nem em GFIP e nem lançados em títulos próprios da contabilidade;
22.5 – é prudente relatar que no cálculo das contribuições a cargo dos segurados
contribuintes não foi observado o limite máximo do salário de contribuição
devido a empresa MKCI, de forma reiterada e intencional, deixar de informar o
nome, o n° do cpf e do creci de cada corretor de imóvel pessoa física bem como o
valor da respectiva remuneração devida pelos relevantes serviços de
intermediação imobiliária prestados à fiscalizada no período sob análise; (...)”

Dessa forma, entendo não haver vício no arbitramento da base de cálculo,
reconhecendo-se que a remuneração percebida pelo corretor pela venda de imóvel refere-se à
prestação de serviço em favor do recorrente, hipótese de incidência prevista no art. 22, da Lei
8.212/91.
Ademais, saliento ser do tomador do serviço o ônus probatório de que o segurado
já recolhia o valor das contribuições devidas pelo contribuinte individual pelo teto, o que não
consta no presentes autos.

6. Da multa de ofício qualificada
Quanto à multa qualificada, entendo pelo seu afastamento, uma vez que a
descrição da prática constitui-se na conduta infratora em si, que culminou no lançamento, o que
por si só não é suficiente para comprovar a existência de fraude, simulação e dolo. Destaco parte
do relatório fiscal:
"61. Tendo o sujeito passivo agido no sentido de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência dos fatos
geradores constantes no levantamento supracitado(lev AL), bem como ter atuado
com a finalidade de impedir ou retardar o conhecimento da sua condição pessoal
de contribuinte, e com isso ter afetado a obrigação tributária principal (deixou de
arrecadar e recolher as contribuições previdenciárias) por imputar aos
compradores de imóveis a responsabilidade pelo pagamento das
comissões/premiações de venda aos corretores autônomos pelos serviços de
intermediação imobiliária lhe prestados, a multa de ofício de 75% será aplicada
Fl. 2456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.920 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729531/2014-52
15
em dobro (qualificada em 150%) sobre as contribuições previdenciárias apuradas,
nos termos do parágrafo 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Logo, em tese, ficou demonstrada a ocorrência do crime de sonegação fiscal no
período de apuração das contribuições previdenciárias. (...)”

Este tribunal já tem se manifestado, em casos análogos, que para a qualificação da
multa de ofício, é necessário que a autoridade fiscal descreva o comportamento doloso, a
fraude/simulação de forma individualizada, demonstrando a sua utilização para a prática infratora.
Nesse sentido, as provas trazidas devem materializar condutas adicionais
perpetradas pelo contribuinte e responsáveis solidários, com o intuito de ocultar o fato gerador do
tributo, como é o caso da emissão de notas subfaturadas, apresentação de documentos falsos,
interposição de pessoas, dentre outras, o que não está presente no presente caso.
Portanto, dou provimento nessa parte para reduzir a multa de ofício a 75%, sem a
qualificação.

Conclusão:
Pelas razões acima expostas, não conheço dos recursos de Marcos Nogueira e Júlio
Garcia; conheço dos recursos do contribuinte principal Marcos Consultoria Imobiliária S.A. e da
responsável por solidariedade empresa Brasil Brokers e dou parcial provimento para reduzir a
multa de ofício a 75%, sem a qualificação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 2457
DF CARF MF
Original